Tribunal: TJBA
Processo: 8028722-53.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8028722-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE TEOFILANDIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. LEI Nº 12.016/2009. IMPETRAÇÃO FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROMOTORIA DE TEOFILÂNDIA/BA SOB A ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO APÓS A NEGATIVA DO JUÍZO DE ORIGEM EM DETERMINAR AO CARTÓRIO DA COMARCA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. PODER REQUISITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CRIMINAL. SEGURANÇA DENEGADA. I – Não demonstrado o direito líquido e certo necessário à concessão da segurança vindicada. II – Poder requisitório do MINISTÉRIO PÚBLICO, conforme Constituição Federal e legislação pátria. Sítios eletrônicos de acesso público. Precedentes do STJ e desta Câmara Criminal. III – SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8028722-53.2024.8.05.0000, da Comarca de Teofilândia/BA, tendo como Impetrante o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA, PROMOTORIA DE TEOFILÂNDIA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO MANDAMUS E DENEGAR A SEGURANÇA. E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.